Tribunal: TJDFT
Processo: 0731625-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS O PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO. ABUSO DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO INDEVIDA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência, diante do pagamento do débito em atraso, para determinar que a concessionária de energia elétrica reestabelecesse o fornecimento de energia elétrica em favor do agravado.
2 – Suspensão do fornecimento de energia elétrica. Boa-fé objetiva. Na forma do artigo 187 do Código Civil, o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, comete ato ilícito. A concessionária de energia elétrica não pode fazer uso do seu direito de suspender os serviços, pelo inadimplemento do consumidor, de forma abusiva. Em análise do processo de origem (0747016-54.2021.8.07.0016), não se verifica a existência de faturas ainda pendentes de pagamento. Conforme constou da decisão agravada, o agravado comprovou o pagamento das faturas em atraso, de modo que não mais se justifica a manutenção da suspensão do fornecimento de energia elétrica. A eventual inadimplência futura não pode servir de justificativa para se justificar tal limitação. Afinal, trata-se de relação jurídica de trato sucessivo, cuja decisão impugnada está adstrita aos limites objetivos traçados na inicial. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela agravante.

F